Tribunal: TJES
Processo: 5031879-29.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Agregação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031879-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MELAINE PINTO BALIANO DAMIANI
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031879-29.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MELAINE PINTO BALIANO DAMIANI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. TENENTE QUE EXERCEU FUNÇÃO PRIVATIVA DE CAPITÃO DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. PRECEDENTES TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento das diferenças remuneratórias entre os postos de Capitão e Tenente, apenas nos períodos comprovados nestes autos, entre de agosto a novembro de 2019. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em falta de interesse de agir, tendo em vista que a parte autora demonstra claramente a necessidade de tutela jurisdicional para a proteção de seus direitos, sendo desnecessária eventual solicitação administrativa prévia para tanto. Afasto a preliminar.

(3). No mérito, Em que pese sustente o Recorrente que o Recorrido não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício de funções incompatíveis com o seu cargo, não merece prosperar a tese aduzida. Efetivamente, quanto ao ponto, pertinente a reprodução de trecho da r. sentença,
in verbis
: “[...]
A requerente comprovou, por meio de documentação acostada (ID 47955220), que foi designada, quando no posto de 1º Tenente, para as seguintes funções de Capitão: 1. Chefe da P1, de 20/8/2018 (BGPM n. 037/2018) até 27/1/2020 (BGPM n. 005/2020); de 2. Chefe da P2, de 14/1/2018 até durar o impedimento do titular em férias (BGPM n. 002/2019). Entretanto, a Requerente somente foi promovida para o posto de Capitão QOCPM em 09 de dezembro de 2019 (ID nº. 47955218 - Pág. 7). A Lei Complementar Estadual n. 972, de 27 de agosto de 2021, por seu lado, que alterou a Lei Complementar Estadual n. 629/2012, em seu Anexo IV, destaca a competência e atribuições da atividade de Chefe de Seção, entre as quais, que é função privativa dos ocupantes do cargo de Capitão ou de Oficial em substituição. Diante disso, não subsiste o argumento do requerido no sentido de que não houve desvio de função, sob o fundamento de que a parte autora exerceu atividades EXCLUSIVAS do cargo de Capitão. Configurado o desvio de função, faz jus o autor ao pagamento da remuneração correspondente ao cargo efetivamente exercido, ou seja, ao subsídio de Capitão, no período em que era 1º Tenente e exerceu a função de Comandante de Companhia.
[...]”.

(4). Nesse contexto, tendo em vista que o desempenho das funções em questão se encontram demonstradas pelas provas produzidas nos autos, não há que se ponderar quanto à insuficiência de acervo probatório nesse sentido, especialmente em relação à suposta inexistência de ato formal da Administração Pública no sentido de declarar a situação verificada
in casu
, tendo em vista que o caso dos autos versa justamente sobre situação de fato consolidada à margem da legalidade estrita.

(5). Ademais, quanto ao direito reclamado pela Recorrida e deferido pelo Juíz sentenciante, observo que o
decisum
objurgado se encontra em congruência com a jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJES, como se vê do seguinte aresto: “
ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MILITAR –
DESVIO DE FUNÇÃO – 2º TENENTE QUE EXERCEU FUNÇÃO PRIVATIVA DE CAPITÃO– COMPROVAÇÃO DO DESVIO
– RECURSO VOLUNTÁRIO IMPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. O direito ao reconhecimento do desvio de função, tratando-se de servidor, encontra-se reconhecido pela jurisprudência pátria, dando ensejo à edição do verbete nº 378 da súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, que possui o seguinte teor: “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.
2. A configuração de labor em desvio de função exige prova robusta, que seja capaz de convencer o julgador, de forma irrefutável, que o servidor efetivamente desempenhou, no exercício de seu cargo, funções inerentes a outro cargo que não aquele para o qual foi nomeado. 3. In casu, as provas oral e documental demonstram, cabalmente, que o apelado desempenhava as atividades de Auxiliar do Chefe de Operações do COPOM, função essa privativa do posto de Capitão, muito embora fosse, à época, 2º Tenente. 4. Neste contexto, resta, portanto, incontroverso que o autor desta demanda laborou em desvio de função e possui o direito a perceber a diferença vencimental entre o posto que ocupava (2º Tenente) e o que efetivamente exerceu (Capitão), sendo certo que ausência de designação oficial não pode se sobrepor ao fato concreto de que o apelado inegavelmente exerceu as atividades alegadas, não constituindo, pois, óbice ao acolhimento do pedido autoral. 5. Recurso voluntário improvido. Remessa Necessária prejudicada.
” (TJES, Apelação Cível 0005431-46.2020.8.08.0024, Rel. CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, Data Julg. 23/02/2025).

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)